Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706748-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SUZANA GENOVEVA MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos por SUZANA GENOVEVA MOURA contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a “Necessidade de expedição de novo precatório para a complementação ou suplementação de valor pago” ARE 1.491.413 RG/SP - Tema 1.360. No julgamento do referido paradigma foram fixadas as seguintes teses: 1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 63828375): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE REQUISITÓRIOS JÁ EXPEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão agravada não arbitrou os honorários advocatícios relativos à atuação dos causídicos na ação de conhecimento. Busca-se a reforma da decisão nesse ponto. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” (Tema 1.142 de repercussão geral) 3. Alterações nos cálculos, em fase de cumprimento de sentença, são permitidos mesmo quando os cálculos já houverem sido homologados. No entanto, a jurisprudência reiterada deste Tribunal é no sentido de que esta providência só é possível até o momento da expedição do requisitório de pagamento. 4. No caso, o agravante pretende a modificação de índice de correção monetária incidente sobre os créditos, com retificação dos requisitórios expedidos, ou a expedição de requisitórios complementares, o que não é possível. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Logo, consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC e à luz do decidido pelo STF no citado representativo, incumbe à turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010